Tribunal: TJMT
Processo: 1002835-76.2020.8.11.0028
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002835-76.2020.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GONCALINA GRAZIELA DA SILVA - CPF: 035.820.201-93 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1002835-76.2020.8.11.0028

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé

Recorrente(s):
Gonçalina Graziela da Silva

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
14/07/2022

Ordem de pauta:
33

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte Autora ante sentença em ação indenizatória, que julgou improcedente a pretensão inicial, que objetivava a condenação da recorrida no pagamento de indenização a título de danos morais em virtude de suposta suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica.

2.

Para tanto, sustenta a reclamante que distribuiu ação declaratória de inexistência de débito de n.
1000969-04.2018.8.11.0028
que tramitou no Juizado Especial Cível de Poconé, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, e declarou a inexistência do débito no valor de R$ 1.028,37 (um mil e vinte oito reais e trinta e sete centavos), contudo julgou improcedente a condenação por danos morais em razão de não ter havido inscrição no cadastro de inadimplentes ou suspensão do serviço.

3.

Diante disso, ajuizou a presente demanda alegando que a reclamada realizou corte indevido do fornecimento de energia elétrica pelo débito que já fora declarado inexistente do ano de 2017.

4.

Por sua vez, a empresa ré comprova a inexistência de pagamento das faturas que resultou no corte do fornecimento, pois se tratam de faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019.

5.

Ressalto que a parte autora se limitou a dizer que houve falha na prestação de serviço, e em que pese alegar suspensão indevida, não juntou comprovante de pagamento ou qualquer documento probatório que corrobore as alegações iniciais, além de não impugnar os débitos em aberto.

6.

Desse modo, a parte autora, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC,
pois não trouxe aos autos qualquer documento capaz de concretizar suas alegações, não alcançando o êxito em demonstrar qualquer ato ilícito praticado pela ré
.

7.

Imperioso destacar que o art. 356 da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL prevê a possibilidade de suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplência de seu beneficiário.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022